Tribunal: CARF
Processo: 18470.728174/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.SÚMULA CARF No 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
NULIDADE. ATIVIDADES DA DELEGACIA DE MAIORES CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS - DEMAC.
Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes Demac compete no âmbito de sua jurisdição e de forma concorrente em todo território nacional, em relação aos contribuintes de relevante interesse, definidos de acordo com critérios aprovados por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, processar lançamentos de ofício, imposição de multas e outras penas aplicáveis às infrações à legislação tributária, e as correspondentes representações fiscais.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO.
Demonstrado pela fiscalização que o sujeito passivo, quanto a ocorrência de sonegação, tinha consciência de seus atos, resta caracterizada a conduta dolosa.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art. 106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.728174/2016-35
ACÓRDÃO
2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIELLE DYTZ DA CUNHA DOCTOROVICH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.SÚMULA CARF No 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
NULIDADE. ATIVIDADES DA DELEGACIA DE MAIORES CONTRIBUINTES
PESSOAS FÍSICAS - DEMAC.
Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes Demac
compete no âmbito de sua jurisdição e de forma concorrente em todo
território nacional, em relação aos contribuintes de relevante interesse,
definidos de acordo com critérios aprovados por ato do Secretário da
Receita Federal do Brasil, processar lançamentos de ofício, imposição de
multas e outras penas aplicáveis às infrações à legislação tributária, e as
correspondentes representações fiscais.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
2
Demonstrado pela fiscalização que o sujeito passivo, quanto a ocorrência
de sonegação, tinha consciência de seus atos, resta caracterizada a
conduta dolosa.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em
conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art.
106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício a 100%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Do Crédito Tributário
Cuida-se de auto de infração, fls. 2 a 10, relativo ao Imposto de Renda de Pessoa
Física, exercício 2012, ano-calendário 2011, que formalizou a exigência do crédito
tributário em razão da constatação de infração à legislação tributária, sobre a qual
foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%).
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
3
(...)
Do Contexto
Conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 11 a 36, o procedimento fiscal
decorreu das investigações no âmbito de operação policial denominada
“Operação Lava Jato” em curso desde o ano de 2014.
Danielle Dytz da Cunha Doctorovich é filha de Eduardo Cunha, ex-Presidente da
Câmara dos Deputados, cujo mandato foi cassado por quebra de decoro
parlamentar e teve contra si no âmbito da Procuradoria-Geral da República
abertas investigações pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de
divisas, entre outros, o que culminou em duas denúncias aceitas pelo Supremo
Tribunal Federal, tornando-o réu.
A fiscalizada é alvo de investigações por parte do Ministério Público Federal em
decorrência dos fatos atribuídos a seu pai, Eduardo Cunha, porque parte dos
recursos mantidos por ele em contas bancárias no exterior teriam servido para
abastecer outra conta na qual ela figura como beneficiária.
Do Procedimento Fiscal
Segundo o TVF o Termo de Início do Procedimento Fiscal que teve por finalidade
informar a contribuinte acerca do início da ação fiscal e dela solicitar a
apresentação de documentos listados nos subitens 1 a 14, fls. 13 e 14.
Um mês depois a contribuinte, por seus representantes, solicitou a prorrogação
do prazo em sessenta dias. Novo termo de intimação foi enviado e recebido em
13/1/2016. Em 1/2/2016 houve manifestação da contribuinte em relação ao
primeiro termo de intimação, oportunidade em que apresentou alguns itens
listados na fl. 15.
Novos termos de intimação foram solicitados e a contribuinte continuou
requerendo a prorrogação de prazo com apresentação de alguns documentos. As
autoridades lançadoras relatam que de maneira repetida a fiscalizada apresentava
poucos elementos e sempre solicitava prorrogações de prazo.
Nos itens 2.17 são descritos novos termos de intimação, mas a contribuinte não
apresentou respostas.
Paralelamente ao exame dos documentos disponibilizados foram realizadas
diligências com o objetivo de apurar a ocorrência de gastos incompatíveis com a
renda declarada pela contribuinte.
Assim foram intimados diversos prestadores de serviços acerca das contratações
para realização da cerimônia de casamento da fiscalizada com o Sr. Ariel Marcelo
Doctorovich, cuja recepção se deu nos salões do Hotel Copacabana Palace cidade
do Rio de Janeiro.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
4
O Hotel Copacabana Palace informou que recebeu pelo evento contratado os
valores de R$35.700,00 em dinheiro, no dia 4/4/2011, R$100.000,00 em 6/6/2011
e R$131.684,00 em 17/6/2011.
Na sequência o Hotel informa que a pedido de Danielle, foram emitidas Notas
Fiscais em nome de C3 Produções Artísticas e Jornalísticas Ltda, cujos sócios são
seu pai, Eduardo Cosentino da Cunha e Cláudia Cordeiro Cruz, sua madrasta.
Para os serviços no total de R$267.384,00 foram emitidas as Notas Fiscais no
00040760 no valor de R$266.205,90 em nome de C3 Produções Artísticas e
Jornalísticas Ltda e no 00040663 em nome de Danielle Dytz da Cunha da Cunha no
valor de R$1.178,10.
Informa a fiscalização que do exame da contabilidade da referida empresa não
foram encontrados quaisquer registros relativos ao pagamento do Hotel, o que
também não se verificou pelo exame dos extratos bancários da empresa.
A empresa Daniel Cruz Decorações de Eventos Ltda declarou ter recebido
pagamentos de R$10.783,40 em 3/6/2011 e de R$33.822,97, este de forma
fracionada em transferências bancárias conforme tabela de fl. 25. Para o primeiro
pagamento foi emitida a NF no 23 em nome de Danielle e para o segundo a NF no
24 em nome da empresa do seu pai. As impressões sobre os pagamentos
realizados pela empresa são as mesmas descritas no parágrafo anterior.
Nos itens 2.28 a 2.33 são relacionadas outras empresas que declararam ter
recebido de Danielle importâncias para realização do evento.
De posse de todos os documentos e elementos apresentados a fiscalização
elaborou uma planilha que representava o fluxo mensal de origens e aplicações
de recursos no ano de 2011. No documento foi evidenciada a existência de
variação patrimonial a descoberto em diversos meses de 2011. O demonstrativo
contendo o fluxo mensal de origens e aplicação de recursos foi enviado à
contribuinte para manifestação acerca das informações ali contidas de sorte que
pudessem ser apresentadas discordâncias, acompanhadas de justificativas,
comprovadas por documentação hábil. A planilha que apurou a variação
patrimonial foi submetida à contribuinte por meio do Termo de Intimação no 06.
Em resposta, a contribuinte solicitou da fiscalização informações sobre a
metodologia utilizada, a composição dos valores e origem dos
dispêndios/aplicações informados no item 2 do fluxo financeiro.
No item 2.20 foi descrita a resposta à contribuinte na qual consta a relação de
empresas objeto de diligência fiscal que informaram os pagamentos realizados
para a quitação dos gastos com a cerimônia de casamento da fiscalizada. Esta por
sua vez solicitou que a fiscalização disponibilizasse os documentos
comprobatórios dos pagamentos efetuados às empresas.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
5
A fiscalização informa que é de se supor que a contribuinte tenha consigo cópias
dos contratos assinados, recibos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e
outros documentos inerentes aos serviços contratados e às transações efetuadas.
Prosseguem os autuantes com a afirmação segundo a qual pelos documentos
colhidos, Danielle Cunha participou ativamente da contratação dos prestadores
de serviços e do Hotel, seja assinando contratos, trocando mensagens eletrônicas
ou realizando pagamentos. Ao receber o fluxo financeiro ela teve a oportunidade
de apresentar documentos que demonstrassem que os valores coletados pelo
fisco estavam incorretos.
Do exame da documentação apresentada e dos esclarecimentos trazidos pela
defesa, a equipe de fiscalização lavrou o auto de infração de fls. 2 a 10 em razão
da ocorrência da seguinte infração à legislação tributária:
Infração: Omissão de Rendimentos com base em Verificação Patrimonial a
Descoberto
Com base no que havia sido relatado anteriormente e conforme documentação
examinada concluíram os autuantes que a contribuinte realizou gastos
incompatíveis com a renda disponível, caracterizada pelo excesso de aplicações
sobre as origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, conforme
demonstrado no Fluxo Financeiro Mensal do ano de 2011 constante planilha 1,
anexa ao TVF.
Multa de Ofício
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 150%, previsto no artigo 44 da Lei
9.430/96, § 1o, pelas condutas descritas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64
porque a contribuinte tentou ocultar ser ela a verdadeira contratante e
responsável pelo pagamento de despesas com o Hotel Copacabana Palace ao
solicitar que a empresa emitisse nota fiscal em nome de empresa de titularidade
de seu pai e de sua madrasta. De igual maneira, ainda que a empresa Daniel Cruz
Decorações de Eventos tenha emitido Nota Fiscal em nome da C3 Produções
Artísticas, a exemplo do que foi observado quanto aos pagamentos ao Hotel
Copacabana Palace, não há comprovação destes pagamentos na contabilidade e
nos extratos bancários da empresa.
Assim para os meses de abril e junho foi aplicada a penalidade qualificada e nos
demais incidiu a multa de ofício padrão de 75%.
A legislação que dá sustentação à exigência fiscal está disposta no auto de
infração e no próprio Termo de Verificação Fiscal.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento a contribuinte, por intermédio de advogados, aviou a
impugnação de fls. 772 a 800, acompanhada de documentação.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
6
Em sede de preliminar os argumentos de defesa concentram-se em quatro
pontos:
1. Violação dos Princípios da Legalidade, da Isonomia, da Confiança do
Contribuinte, da Segurança Jurídica e da Proporcionalidade em razão do seu
não enquadramento nos critérios da Portaria RFB no 2.193/2014;
2. Incompetência funcional da DEMAC/BH na instauração do procedimento
fiscal;
3. Violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional;
E no mérito, a peça impugnatória apresenta o inconformismo com o lançamento
fiscal nos seguintes termos:
1.
A fiscalização não comprovou várias despesas realizadas pela impugnante;
2.
Cita o item 2.28 do TVF e questiona as provas das despesas realizadas com
a Sra. Renata Xavier Cunha pelos serviços de fotografia prestados na
cerimônia de casamento, pois o pagamento é comprovado pela
apresentação do respectivo recibo, mas nos autos não há um documento
sequer que dê suporte à conclusão fiscal;
3.
Da mesma forma questiona a falta de comprovação das despesas com Party
Eventos Ltda; Lonarte Locação de Toldos e Eventos, Roberto Cohen
Cerimonial; Roseira Decorações e Two Lights Iluminação Decorativa;
4.
Ao contrário do que constou no Relatório Fiscal, algumas despesas foram
assumidas pelo Sr. Ariel e pagas pela impugnante, o que fez parecer que os
pagamentos foram efetuados em nome próprio dela.
5.
Acrescenta que outras despesas ainda foram custeadas por convidados por
meio de doações, fato comum que não foi considerado pela fiscalização. A
doação em dinheiro não é tributada pelo imposto de renda, por isso a
informação na Declaração de Ajuste é mera obrigação acessória.
6.
Sustenta que presentes recebidos em dinheiro e convertidos em
pagamento de despesas do seu casamento no mesmo ano-calendário
dispensam a inclusão na declaração de ajuste e neste caso não existe
acréscimo patrimonial a descoberto;
7.
Discorre longamente sobre o princípio da verdade material e cita os artigos
18 e 29 do Decreto 70.235/72;
8.
Contesta a multa de ofício qualificada porque o contribuinte não estaria
enquadrado hipótese fática do § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, porque no
caso deveria haver a comprovação da prática de sonegação fiscal, fraude e
conluio, o que não foi comprovado, já que não houve contabilização de
valores pagos pela empresa C3 o que afasta qualquer tentativa da
impugnante de omitir receitas ou despesas da fiscalização;
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
7
9.
Com esteio em entendimentos do Supremo Tribunal Federal afirma que a
penalidade no patamar de 150% possui caráter confiscatório;
10.
Ao final pugna pela decretação de nulidade da fiscalização instaurada e
consequentemente do auto de infração por vício formal e material, ou
ainda o cancelamento da autuação pela falta de acréscimo patrimonial a
descoberto.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido
mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do contribuinte.
NULIDADE. ATIVIDADES DA DELEGACIA DE MAIORES CONTRIBUINTES PESSOAS
FÍSICAS - DEMAC.
Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes Demac
compete no âmbito de sua jurisdição e de forma concorrente em todo território
nacional, em relação aos contribuintes de relevante interesse, definidos de acordo
com critérios aprovados por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil,
processar lançamentos de ofício, imposição de multas e outras penas aplicáveis às
infrações à legislação tributária, e as correspondentes representações fiscais.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo
a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE ATO NORMATIVO.
À instância julgadora administrativa é vedada a apreciação de argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato normativo por ser matéria reservada ao
Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
8
Diante da comprovação de que o contribuinte agiu de forma dolosa com o
objetivo de ocultar do fisco o real valor do imposto devido é cabível a multa de
ofício qualificada aplicada sobre o imposto apurado no lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 23/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar de ausência de enquadramento na Portaria RFB no 2.193/2014,
incompetência funcional da DEMAC-BH
b) Violação do art. 142, do CTN por ausência de apuração conjunta de despesas do
casal;
c) Ausência de comprovação das despesas atribuídas para constatação da variação
patrimonial;
d) Inexistência de Valor Patrimonial a Descoberto - Sustenta que os gastos foram
compartilhados com o cônjuge e/ou custeados por doações de convidados;
e) Argumenta que doações não configuram acréscimo patrimonial tributável;
f) Sustenta que a multa aplicada de 150% tem caráter confiscatório e que não
teria havido o preenchimento dos requisitos legais para a incidência.
Requer a realização de sustentação oral e prévia intimação de seus patronos.
Consta em apenso Representação Fiscal para Fins Penais. Não houve impugnação
desta matéria.
Às fls. 861/894 consta petição do sujeito passivo informando que realizou o
pagamento do crédito tributário, juntando documentação comprobatória, e solicitando que o
recurso seja considerado prejudicado e que o feito seja arquivado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
9
O litígio recai sobre apuração de omissão de rendimentos decorrente de variação
patrimonial a descoberto.
Por meio do TVF de fls. 11 a 36, a fiscalização em extenso e detalhado trabalho de
apuração, demonstra a ocorrência de variação patrimonial a descoberto em relação ao ano-
calendário de 2011.
Por meio da petição de fl. 861, como anotado no relatório, o sujeito passivo informa
que promoveu o pagamento do crédito tributário, juntando como prova do pagamento o
documento de fls. 891/894.
Ocorre que o pagamento informado corresponde a outro PAF (18470.725529/2017-
15), que teve origem no mesmo MPF que gerou o presente lançamento.
Com isso, o pedido realizado não interfere no presente julgamento.
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA PORTARIA RFB No 2.193/14 E INCOMPETÊNCIA DA
DEMAC-BH
Sustenta a recorrente, da mesma forma que alegado na impugnação, que o
contribuinte não se enquadra nos critérios da Portaria RFB no 2.193/2014 e que DEMAC/BH seria
incompetente para promover o exame da sua situação fiscal, visto que seu domicílio tributário é
no Distrito Federal.
A decisão recorrida, por sua vez, ao tratar do tema, assim se manifestou:
Cada órgão, como centro de competência governamental ou administrativa, tem
necessariamente funções, cargos e agentes. A competência de que cada órgão é
investido é redistribuída entre os seus cargos, com a correspondente parcela de
poder necessária ao exercício funcional de seus agentes.
Nos termos do artigo 15 do Anexo I do Decreto no 7.482/2011 atualmente
vigente, compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) executar o
lançamento dos tributos e contribuições e demais receitas da União, sob sua
administração.
A RFB é um órgão específico, singular, subordinado ao Ministério da Fazenda,
responsável pela administração dos tributos de competência da União. Sendo esta
responsabilidade da Secretaria, o Ministério da Fazenda fixa a organização interna
do órgão e o faz por meio do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no
203/2012 que nos artigos 2o, II, item 10, e 229 define as DEMAC como unidades
descentralizadas, sua área de atuação e as atividades desenvolvidas.
Após transcrever trechos do Regimento Interno da RFB, aprovado pela portaria
acima especificada, segue a DRJ:
A Portaria RFB no 2.193/2014, vigente à época dos fatos mencionados no Termo
de Verificação Fiscal estabeleceu os parâmetros para a indicação das pessoas
físicas submetidas ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado no
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
10
ano de 2015. Isto é, referido documento não estabelece a competência da
DEMAC/BH, mas fixa critérios que dão efetividade aos objetivos constitucionais
facultados à administração tributária a teor do que dispõe o artigo 145, § 1o da
Constituição Federal de 1988.
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei,
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
Como se sabe as atividades das DEMAC decorrem de ato normativo regularmente
editado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso uma portaria, ato
este inserido no conceito de legislação tributária do artigo 97 do CTN. A
competência jurídica examinada é do órgão e não de uma de suas unidades,
centralizadas ou descentralizadas, pois no final das contas quando se fala em
incompetência deve-se remeter necessariamente aos casos em que a
competência definida em lei foi infringida.
Nunca é demais recordar as disposições da Lei 9.784/99 que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal de maneira geral e
tem aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal previsto no Decreto
70.235/72.
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de
delegação e avocação legalmente admitidos.
No caso dos autos, o órgão administrativo a que alude o referido dispositivo é a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e não uma de suas unidades
descentralizadas.
Se no contexto doutrinário mencionado linhas atrás a competência legal do órgão
está devidamente caracterizada, a competência para verificação da regularidade
no cumprimento das obrigações tributárias é do Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil. A referida portaria não trata da competência dos auditores lotados na
DEMAC/BH, pois isto decorre da Lei.
O artigo 6o da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007,
define que a constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição
privativa dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
11
Diante dos dispositivos mencionados, fica claro que a autoridade competente
para efetuar o lançamento do crédito tributário é o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
E finaliza, especificamente quanto a questão da competência, noticiando o
entendimento sumulado do CARF. Colha-se:
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Inegável, portanto, que o lançamento foi realizado por autoridade competente.
Passando a análise do enquadramento na Portaria RFB no 2.193/14, assim se
pronunciou a DRJ:
Afastada a incompetência da DEMAC/BH quando se observa o critério do
domicilio tributário, cabe observar que os normativos que regem o assunto
seleção dos contribuintes com perfil diferenciado trazem a possibilidade de
inclusão de outras pessoas físicas que não aquelas por eles mencionadas. O artigo
2o, parágrafo único da Portaria 2.193/2014 c/c os §§ 1o e 2o do artigo 9o da
Portaria 2.356/2010 vigentes à época do lançamento permitiam que outras
pessoas físicas também pudessem ser submetidas ao acompanhamento
econômico-tributário diferenciado.
(...)
Segundo a Ordem de Serviço COFIS no 67/2015 foi autorizado o procedimento
fiscal no contribuinte Eduardo Cunha, pai da impugnante. É fato público e notório
e mencionado no TVF que a contribuinte é, investigada na citada Operação Lava
Jato.
Não é preciso ser nenhum expert no assunto para saber que as investigações
mencionadas dão notícia do recebimento de vultosas quantias por agentes
políticos em negociações realizadas à margem da lei com recursos oriundos da
Petrobrás que no caso da contribuinte teve repercussão originada nos valores que
transitaram em contas de Eduardo Cunha e serviram para abastecer a conta
KOPEK, mantida no banco Suíço Julius Baer, em que ela figura como beneficiária.
Como se vê, além de a DEMAC/BH ter sido constituída para desenvolver
acompanhamento tributário em contribuintes de relevante interesse, segundo a
Portaria combatida pela defesa, pode haver o desdobramento desse
acompanhamento em outros contribuintes a eles relacionados.
Assim, com fundamento no RICARF (art. 114, § 12, inciso I), considerando que não
houve no recurso novos argumentos que afastem as razões de decidir expostas pela decisão
recorrida, adotando tais fundamentos, rejeito a preliminar arguida.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
12
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO CTN
Alega a recorrente que houve infringência ao art. 142, do CTN, consistente na
errônea identificação do fato gerador e da matéria tributável, pois na sua forma de ver, todas as
despesas que ocasionaram a apuração foram em função das festividades de casamento da
recorrente com o seu esposo e que não foram consideradas as despesas arcadas pelo noivo.
Tais alegações, por interferir diretamente na análise do mérito, pois que o
questionamento centra-se na ocorrência do fato gerador e da matéria tributável, dados estes
constantes da apuração, entendo que o deslinde será devidamente finalizado quando da análise
meritória do recurso.
Registre-se que a viabilidade das alegações da recorrente, neste ponto, perpassa
pela análise das provas produzidas pela fiscalização, que dera, suporte ao lançamento, e das
contraprovas eventualmente trazidas aos autos pelo sujeito passivo para demonstrar a
inveracidade da apuração.
MÉRITO.
Todo o lançamento é baseado em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto,
com fundamento no art. 43 do CTN, que assim dispõe:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Compete a fiscalização fazer o confronto entre os ingressos no patrimônio do
sujeito passivo, todos aqueles declarados em sua DAA, e as saídas, todas aquelas declaradas e
outras mais identificadas e que não tenham sido objeto de declaração. Diante de eventual saldo
positivo, em que demonstrado o descompasso na evolução patrimonial, evidencia que houve
rendimentos não declarados.
A forma de lançamento foi muito bem explicada pela decisão recorrida:
O objetivo da análise patrimonial, por conseguinte, é verificar a situação do
contribuinte, pela comparação, em determinado período, dos valores que
ingressaram no seu patrimônio (origens de recursos) com aqueles efetivamente
saídos (aplicações de recursos). A eventual diferença ou descompasso
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
13
demonstrado na evolução patrimonial evidencia a obtenção de recursos não
conhecidos pelo Fisco.
O principal efeito da presunção legal é a inversão do ônus da prova.
Assim, verificada a ocorrência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a
renda declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à
tributação, cabendo ao contribuinte o ônus da prova da origem dos recursos
utilizados.
O acréscimo patrimonial é, portanto, uma das formas colocadas à disposição do
Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí uma presunção
legal, do tipo condicional ou relativa, que, embora estabelecida em lei, não tem
caráter absoluto da verdade e que impõe ao contribuinte a comprovação da
origem dos rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
A legislação determina, portanto, que o tributo será devido mensalmente, à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Em suas razões recursais, quanto aos fatos apurados pela fiscalização, a recorrente
reproduz os mesmos questionamentos apontados na impugnação. Não apresenta qualquer fato
novo ou prova inédita que tenha o condão de afastar as razões de decidir da DRJ.
Com isso, verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são,
em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida
não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir
destaco.
A defesa centrou seus esforços especificamente para combater as despesas
incluídas no item 2 do fluxo financeiro, fl. 38, “Despesas decorrentes do
casamento com Ariel Marcelo Doctorovich”. E o fez sob o argumento segundo o
qual a fiscalização não comprovou documentalmente, ou seja, por meio de
recibos, que ela efetuou pagamentos aos prestadores abaixo relacionados, com
exceção de Daniel Cruz Decoração de Eventos Ltda e de Hotel Copacabana Palace,
cujos gastos não foram questionados.
(...)
Sem especificar, a defesa informa que algumas despesas foram assumidas pelo Sr.
Ariel o que fez parecer que os pagamentos teriam sido efetuados em nome
próprio da impugnante. Outro argumento desprovido de qualquer sustentação.
Quisesse realmente comprovar tal fato, durante as inúmeras intimações enviadas
à contribuinte, bastaria demonstrar que existia um acordo entre o casal de modo
a esclarecer o valor que tocaria a cada um e a própria impugnante demonstraria
sem maiores dificuldades a forma e o valor que ela mesma pagou.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
14
Para afastar de vez esta criação desprovida de coerência, o que se percebe é a
dificuldade da defesa para construir uma argumentação capaz de elidir o
lançamento fiscal.
Ora, a maior parte das despesas com o casamento da contribuinte se deu em
relação à contratação do Hotel Copacabana Palace. E neste ponto ficou
claramente demonstrado que a impugnante usou de artifícios pouco
convencionais para omitir a origem dos recursos empregados no pagamento do
hotel a ponto de solicitar ao prestador de serviços que as notas fiscais fossem
emitidas em nome da empresa C3 Produções Artísticas e Jornalísticas que tem o
seu pai e sua madrasta como sócios e da qual a Sra. Danielle sequer participa no
quadro societário.
Como pelo exame contábil dos livros daquela empresa e de seus extratos
bancários não foi encontrado qualquer registro relacionado ao evento aqui
analisado, a fiscalização corretamente imputou as despesas em nome da
contribuinte. Aliás, conforme notas fiscais acostadas aos autos, do total de
R$267.384,10, foi emitida uma nota fiscal em nome da impugnante no valor de
R$1.178,10, a outra parcela em nome da empresa do pai.
Os valores pagos a Daniel Cruz Decoração de Eventos Ltda também constam de
notas fiscais emitidas em nome da impugnante.
Apesar de não constar nos autos os recibos dos outros prestadores em nenhum
momento a defesa nega a prestação dos serviços.
Conforme contrato de fl. 588 a 590, Danielle contratou a Sra. Renata Xavier para
execução de serviços de fotografia. Em resposta à intimação a contratada
informou que o contrato foi feito entre pessoas físicas e os pagamentos de
R$9.900,00 e R$2.850,00 foram realizados em dinheiro na boca do caixa. O
extrato bancário de fl. 596 demonstra que tais valores entraram na conta do
responsável pelo recebimento no dia 4/4/2011, quantia que correspondeu a
R$12.750,00 previstos em contrato já excluído o desconto concedido.
Não é preciso muito esforço para confirmar que houve a efetiva contratação dos
serviços, bem como seu pagamento, porque além do contrato já mencionado, as
mensagens de correio eletrônico trocadas entre Danielle e Leandro da Costa
Lucas, pessoa mencionada no contrato como responsável pelo recebimento dos
valores em conta, juntamente com Renata Xavier demonstram que Danielle era
responsável pela despesa. As conversas estão comprovadas às fls. 591 a 593 e de
forma categórica demonstram que a impugnante insiste em saber dos
contratantes se eles receberam o contrato devidamente assinado.
Às fls. 604 e 605 a empresa Lona Cristal Eventos em resposta à intimação
informou que está praticamente extinta com o CNPJ ativo apenas para
pagamento de parcelamentos junto ao fisco. Mas relatou que a empresa Party
Eventos foi que prestou os serviços de aluguel de mesas e cadeiras, tendo sido
realizados pagamentos pela Sra. Danielle mediante depósito em conta da
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
15
empresa por exigência da própria contratante. Os dois comprovantes de depósito
foram juntados à fl. 616, sendo que em um deles é possível identificar o nome da
impugnante como depositante.
A empresa Lonarte Locação de Toldos para Eventos respondeu à intimação à fls.
622 a 624 e descreveu com riqueza de detalhes os serviços prestados no Hotel
Copacabana Palace e que os pagamentos foram realizados pela Sra. Danielle
mediante depósito em conta da empresa por exigência da própria contratante. Os
comprovantes de depósito foram juntados às fls. 635 e 636, sendo possível
identificar em dois deles o nome da impugnante como depositante.
O contratado Roberto Cohen respondeu à intimação fiscal, informou todos os
serviços prestados, os valores recebidos em conta e ainda os pagamentos
realizados às pessoas que ele contratou tudo conforme informações de fls. 642 a
644, inclusive apresentou os recibos emitidos por essas pessoas, a maioria delas
recepcionistas.
Informou que recebeu quatro depósitos na sua conta bancária no total de
R$17.400,00, cuja comprovação está na fl. 652 e como pagou aos contratados
dele a importância comprovada de R$7.540,00, sua parte foi de R$9.860,00. À fl.
658 há outra resposta do Sr. Roberto Cohen confirmando que a impugnante foi a
contratante e a responsável pelos pagamentos. À fl. 659 há uma troca de
mensagens eletrônicas entre a impugnante e o contratado pelo cerimonial.
A empresa A Roseira Decorações informou à fls. 665 e 666 o objeto do contrato e
quem contratou e efetuou os pagamentos, no caso a Sra. Danielle Cunha. Os
comprovantes de pagamento foram juntados às fls. 667 a 669 e em um deles, fl.
667, no campo depositante consta o CPF da impugnante.
Por fim, a empresa Two Lights respondeu à intimação à fl. 683 e confirmou a
prestação dos serviços e os valores recebidos. Os comprovantes de recebimento
foram acostados às fls. 684 e 685 e em um deles o CPF da impugnante consta
como depositante.
Como se vê a tentativa de deslocar para a fiscalização a prova dos pagamentos se
mostrou bastante frágil porque os elementos examinados anteriormente não
deixam dúvidas que Danielle foi quem os efetuou.
Mas a falta de coerência dos argumentos trazidos pela defesa não para por aí
porque ao mesmo tempo em que questiona o porquê de a fiscalização não ter
juntado os recibos relativos aos serviços prestados pelos profissionais acima
relacionados, admite que as despesas foram custeadas com doações realizadas
por convidados. Tal alegação é totalmente desprovida de qualquer elemento
probatório.
Primeiro porque o processo administrativo fiscal requer a produção nos autos de
um mínimo de prova possível e não há um indício sequer que tenham ocorrido as
doações mencionadas pela defesa. Segundo que há uma estratégia de se
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
16
esconder na obrigação acessória de declarar as doações para afirmar que o
descumprimento desse dever instrumental não pode levar à exigência de tributo.
Como bem ressaltou a decisão recorrida, abordando todas as alegações do recurso,
a recorrente não se desincumbiu de comprovar suas alegações. E na apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto, dado a natureza da apuração, há a inversão do ônus da prova. É dizer,
compete ao contribuinte desfazer, com provas para tanto, os fatos apurados pela fiscalização.
Assim, as alegações de que parte das despesas foram pagas por doação de
convidados do casamento e outra parte foi custeada pelo noivo, desacompanhada das provas, não
infirmam e não afastam a apuração realizada. Esta sim baseada em provas.
Desta feita, deve ser mantida a decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – PREENCHIMENTO REQUISITOS LEGAIS
A recorrente pleiteia a retirada da multa qualificada como pedido subsidiário, sob o
argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos legais autorizadores e que a
fiscalização não teria indicado qual dos dispositivos da Lei no 4.502/76 (art. 71, 72 ou 73), teria
incorrido.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72" .
Que todos os dispositivos acima transcritos, e utilizados pela fiscalização para
qualificar a multa, pressupõem a caracterização de uma conduta dolosa, ou seja, aquela em que o
agente age de forma consciente e intencional no sentido de praticar a sonegação ou fraude.
No caso em apreço, ao apresentar as razões para aplicação da multa qualificadora
no TVF, a autoridade fiscalizadora detalha a conduta dolosa do sujeito passivo. Veja o que diz o
relatório:
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
17
No caso presente, estão configuradas as condições de exigibilidade da multa
qualificada, de 150%, prevista no § 1° do inciso 1 do Art. 44 da Lei 9.430/96, nas
situações descritas a seguir.
Conforme relatado, a fiscalizada tentou ocultar que ela era a verdadeira
contratante e responsável pelo pagamento ao hotel Copacabana Palace, ao
solicitar ao hotel que emitisse as notas fiscais em nome da empresa C3
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E JORNALÍSTICAS LTDA(empresa da qual sequer compõe
o quadro acionário).
Além de ser uma despesa completamente alheia à atividade da empresa C3
PRODUÇÕES, conforme atos societários, verificou-se, a partir da análise da sua
contabilidade e dos seus extratos bancários, que a empresa jamais efetuou os
pagamentos ao hotel.
Do mesmo modo, embora a pessoa jurídica Daniel Cruz Decorações de Eventos
Ltda(CNPJ 07.089.440/0001-06) tenha emitido Nota Fiscal para a C3 PRODUÇÕES,
ao se examinar a contabilidade e os extratos bancários da C3, não há
comprovação de que esta tenha efetuado qualquer pagamento.
Assim, inegável que a conduta de solicitar que a emissão de nota fiscal de prestação
de serviços realizadas em prol da recorrente fossem emitidas em nome de empresa da qual não
faz parte do quadro societário, possui o nítido objetivo de afastar o conhecimento do real pagador
das contratação.
Outro ponto que merece destaque na apuração é o de que a multa qualificada
somente foi aplicada aos valores em que identificada a conduta dolosa, especificamente nos
meses de abril e junho e somente em parte do valor apurado. Os demais meses da apuração,
quando não identificada conduta dolosa, não houve a aplicação da qualificadora (fls. 32/35).
Com isso, a multa qualificada deve ser mantida.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Considerando o teor da Lei no 14.689/2023, que alterou o dispositivo do §1o, do art.
44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%. Eis o atual teor
do dispositivo legal apontado:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%,
conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.718 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728174/2016-35
18
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Quanto ao pedido de intimação dos patronos, o CARF possui entendimento
sumulado quanto ao tema. Colha-se:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Considerando que as súmulas do CARF, por força do Regimento Interno, possui
caráter vinculante, de observância obrigatória, de se rejeitar o pleito.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dou parcial provimento para aplicar a retroatividade benigna e reduzir a
multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 912
DF CARF MF
Original